Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-57.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – Mora dos autores inexistente – Juntada de comprovantes de pagamento das parcelas – Multa moratória – Incabível para caso de resolução contratual – Danos morais – Mero aborrecimento – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca - Recurso provido em parte.